Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO DISCUTIDA EM IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA. DEPÓSITO DO QUANTUM EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O depósito feito na fase de cumprimento (art. 523 do CPC), estando pendente recurso de agravo de instrumento em que se discute a nulidade da citação, com o fim de evitar a incidência de multa e de honorários advocatícios, no valor total em execução só deve ser considerado pagamento se houver manifestação expressa do devedor nesse sentido, sobretudo diante da resistência antes apresentada por meio desse recurso.

2. A execução não poderia ser extinta pela satisfação do débito, devendo aguardar a decisão definitiva sobre o tema atinente à nulidade. 2. 1. Configurado error in procedendo, que justifica a cassação da sentença e o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de aguardar o julgamento do agravo de instrumento.

3. Recurso conhecido e provido.